Tribunal: TJBA
Processo: 8004524-78.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8004524-78.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: ANA MARIA DA SILVA CONCEICAO Advogado(s): ADRIANA DIAS DE FARIAS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): PJ12 ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA O ESTADO. FACULDADE DE ESCOLHA DO FORO PELO AUTOR. ART. 52, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou, de ofício, da competência do Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador/BA para o foro do domicílio da autora, em ação revisional de remuneração proposta em face do Estado da Bahia. A agravante sustenta que optou legitimamente pelo foro da capital, com fundamento no art. 52, parágrafo único, do CPC, e que a decisão violou sua prerrogativa de escolha, além de configurar indevida atuação de ofício do magistrado em matéria de competência relativa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a legalidade da declinação de competência territorial realizada de ofício pelo magistrado, em hipótese na qual a lei confere ao autor a faculdade de escolha entre foros igualmente competentes nas demandas propostas contra o Estado. III. Razões de decidir 3. O art. 52, parágrafo único, do CPC estabelece que, nas ações propostas contra o Estado, é facultado ao autor escolher entre o foro de seu domicílio, o da ocorrência do fato, o da situação da coisa ou o da capital do ente federado. 4. A multiplicidade de foros legalmente previstos caracteriza a competência territorial como relativa, instituída em benefício das partes. 5. Nos termos da Súmula 33 do STJ, a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, dependendo de provocação da parte interessada. 6. Ausente impugnação do ente estatal quanto ao foro eleito, opera-se a prorrogação da competência, não sendo lícito ao magistrado afastar a escolha do autor. 7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça reafirma a natureza facultativa da escolha do foro nas demandas contra a Fazenda Pública e veda a declinação de ofício em tais hipóteses. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A competência territorial nas ações propostas contra o Estado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do CPC, possui natureza relativa e constitui faculdade do autor; 2. É vedado ao magistrado declinar de ofício da competência territorial, sob pena de violação à Súmula 33 do STJ”. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO de n.° 8004524-78.2026.8.05.0000, em que figura como agravante ANA MARIA DA SILVA CONCEIÇÃO e como parte agravada ESTADO DA BAHIA: ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala de Sessões, ___ de ________ de 2026. Presidente Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça